Tribunal: TJDFT
Processo: 0753086-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753086-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 67228508 interposto por LUZIA FERREIRA DA SILVA contra decisão (ID 218767054) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de devolução de valores no 0750826-77.2024.8.07.0001 ajuizada pela parte agravante em desfavor de CNP CONSÓRCIO S.A., declinou da competência para julgamento do feito, determinando a remessa dos autos "a uma das Varas Cíveis da Comarca de Campo Grande/MS", foro de domicílio da agravante. Sem preparo recolhido, considerando o pedido de justiça gratuita formulado. É o relato do necessário. Decido: Concedo o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Anote-se. Considerando que a própria decisão impugnada vinculou os seus efeitos imediatos ao julgamento de eventual recurso, não vislumbro a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme requisito do art. 995/CPC, motivo pelo qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital